Tribunal: TJSP
Processo: 0007028-40.2013.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
IMÓVEL – Compra e venda – Rescisão do contrato por inadimplência - Reintegração de posse – Ré que deixou de pagar as prestações avençadas, efetuando o pagamento da entrada e de apenas 3 das 40 parcelas pactuadas – Procedência - Desemprego e dificuldades financeiras que não são aptas a elidir a inadimplência, nem a justificam – Sentença mantida – Recurso não provido.